Tribunal: STJ
Processo: 5060193-17.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798558 - RS (2024
/0434078-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO
EMBARGANTE
: WAGNER CORREA MONTEIRO
ADVOGADOS
: JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO - RS054456
MAIRA HUBERT - RS060673
EMBARGADO
: SHARA BIANCHI SIGNOR
ADVOGADOS
: EDUARDO DE MENDONÇA HEINZ - RS058654
JÚLIO CÉSAR DOVIZINSKI - RS057067
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESERVA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, tampouco
foi comprovado qualquer erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
02/09/2025
08/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
08 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50337199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 1f6fda29-196c-4f9a-a3a9-4984c7f4a516

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798558 - RS (2024
/0434078-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO
EMBARGANTE
: WAGNER CORREA MONTEIRO
ADVOGADOS
: JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO - RS054456
MAIRA HUBERT - RS060673
EMBARGADO
: SHARA BIANCHI SIGNOR
ADVOGADOS
: EDUARDO DE MENDONÇA HEINZ - RS058654
JÚLIO CÉSAR DOVIZINSKI - RS057067
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PENHORA. RESERVA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO.
NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ DIONÍSIO DE
BARROS CAVALCANTI NETO (JOSÉ), contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONSIDERAÇÃO. PENHORA
Documento eletrônico VDA50070431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:20
Código de Controle do Documento: 5e9c5fcc-0d30-45a4-9c14-58806c1f1dec

REALIZADA.
RESERVA
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Diante da impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, há que se reconsiderar a decisão da Presidência do
STJ para novo exame do agravo em recurso especial.
2. Após a formalização da penhora, não se admite a reserva de
honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo mandante.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial não
provido (e-STJ, fl. 447).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o acórdão embargado
foi omisso quanto à possibilidade de reserva de honorários advocatícios quando
houver crédito suficiente para satisfação dos credores (e-STJ, fls. 455-457).
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO

O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Contudo, sem razão.
Constou expressamente no acórdão embargado que, após formalizada a
penhora, é inviável a reserva de honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo
mandante.
A propósito:

Da reserva dos honorários advocatícios contratuais
No recurso especial, JOSÉ e outro defenderam que deve ser
assegurada a reserva de honorários contratuais para garantia do
crédito do causídico em detrimento de novas penhoras de créditos
Documento eletrônico VDA50070431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:20
Código de Controle do Documento: 5e9c5fcc-0d30-45a4-9c14-58806c1f1dec

preferenciais, tendo em vista a suficiência do crédito para saldar tanto
a penhora quanto o direito do advogado.
O Juízo de primeiro grau havia indeferido o requerimento de reserva
de honorários contratuais, haja vista ter sido formulado posteriormente
a penhora no rosto dos autos em favor de terceiro.
Interposto agravo de instrumento por JOSÉ e outro, o Tribunal
estadual negou-lhe provimento, mantendo o indeferimento da reserva
de honorários contratuais em face de o requerimento ter sido
formulado após a efetivação de penhora no rosto dos autos. Confira-se
o excerto do acórdão recorrido:

No tocante aos honorários contratuais, podem ser
recebidos pelo patrono da ação no próprio processo,
mediante juntada do contrato. Porém, os contratuais não
são
verba
autônoma
como
são
os
honorários
sucumbenciais, mas sim, verba condicionada a eventual
crédito que seja recebido pelos exequentes.
Portanto, já havendo pedido de penhora no processo em
razão de processo trabalhista/verba alimentar, não há o
que se falar em reservar honorários contratuais sobre o
valor que eventualmente será recebido para, só depois,
saldar a penhora trabalhista.
A reserva de honorários contratuais depende da
disponibilidade das partes sobre o montante depositado.
Com isso, considerando que o pedido de penhora
decorrente do processo trabalhista ocorreu em 05/11/2019
(evento 3, PROCJUDIC12 , fls. 6/39) e o pedido de
reserva de honorários contratuais ocorreu em 27/11/2019
(evento 3, PROCJUDIC12 , fls. 10/39) estes são os
marcos de preferência para definir o direito do advogado
ao levantamento dos honorários contratuais no mesmo
processo. ​
Havendo saldo após o pagamento dos preferenciais, cujos
pedidos foram realizados previamente, o embargante tem
direito a receber seus honorários/sua verba alimentar
antes dos credores cíveis. Não havendo saldo, deverá
buscar seu crédito em ação autônoma.
Também não há cogitar em valor suficiente para a reserva
de honorários, primeiro porque o valor que Wagner busca
receber com a penhora do quinhão da devedora é mera
expectativa. Segundo, porque, ainda que o valor seja
suficiente, deve respeitar a ordem cronológica das
constrições judiciais, no caso preferenciais.
Como dito, o pedido de reserva de honorários posterior ao
pedido de penhora trabalhista está na ordem de
preferência de pagamentos e, evidentemente, havendo
novas anotações de penhora, também deverão respeitar a
preferência legal (e-STJ, fl. 241 – sem destaque no
original).

Documento eletrônico VDA50070431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:20
Código de Controle do Documento: 5e9c5fcc-0d30-45a4-9c14-58806c1f1dec

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, após a
formalização da penhora, não se admite a reserva de honorários contratuais da quantia
a ser recebida pelo mandante.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RESERVA
DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. PENHORA
REALIZADA.
RESERVA
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios
elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Após a formalização da penhora, não se admite a
reserva de honorários contratuais da quantia a ser
recebida pelo mandante.
3. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.196.596/RS, de minha relatoria, Terceira
Turma, j. em
, DJEN de
– sem
24/3/2025
27/3/2025
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE
RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO
INDISPONÍVEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. MULTA PREVISTA NO ART.
1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
[...]
2. O pedido de reserva de honorários formulado após a
expedição de penhora no rosto dos autos não assegura
ao advogado o direito ao recebimento, por dedução, da
. Incidência da
quantia a ser auferida pelo constituinte
Súmula n. 83 do STJ.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.060.349/PR, relator Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, j. em
,
26/8/2024
DJe de
– sem destaque no original)
28/8/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. 1. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Documento eletrônico VDA50070431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:20
Código de Controle do Documento: 5e9c5fcc-0d30-45a4-9c14-58806c1f1dec

PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSTERIOR
PEDIDO
DE
RESERVA
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83
/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O contrato de honorários juntado depois da expedição
do precatório ou da penhora no rosto dos autos não
assegura ao advogado o direito ao recebimento por
.
dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.871.603/MS, relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j.
em
, DJe de
– sem destaque no
14/2/2022
21/2/2022
original)

Nesse contexto, a pretensão de JOSÉ e outro está em desalinho com
o entendimento do STJ no sentido de que, após a formalização de
penhora, não se admite a reserva de honorários contratuais da quantia
a ser recebida pelo mandante (e-STJ, fls. 448/450 – destaques no
original).

Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício na
decisão embargada a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO NCPC. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material. Assim, não se verificando nenhum
desses vícios previstos no art. 1.022 do NCPC, o recurso integrativo
não comporta acolhimento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.756.384/RJ, de minha relatoria, Terceira
Turma, j. em
, DJe
– sem destaque no original)
11/04/2022
20/04/2022

Documento eletrônico VDA50070431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:20
Código de Controle do Documento: 5e9c5fcc-0d30-45a4-9c14-58806c1f1dec

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do
acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente
infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados,
objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1.251.864/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe
– sem
11/04/2022
19/04/2022
destaque no original)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50070431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:20
Código de Controle do Documento: 5e9c5fcc-0d30-45a4-9c14-58806c1f1dec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.798.558 / RS
Número Registro: 2024/0434078-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202300544014
31745813220108210001
3174581322010821000150000852520108215001
50000852520108215001 50601931720228217000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO
AGRAVANTE : WAGNER CORREA MONTEIRO
ADVOGADOS : JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO - RS054456
MAIRA HUBERT - RS060673
AGRAVADO
: SHARA BIANCHI SIGNOR
ADVOGADOS : EDUARDO DE MENDONÇA HEINZ - RS058654
JÚLIO CÉSAR DOVIZINSKI - RS057067
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO
EMBARGANTE : WAGNER CORREA MONTEIRO
ADVOGADOS
: JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO - RS054456
MAIRA HUBERT - RS060673
Documento eletrônico VDA50333211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:41
Código de Controle do Documento: 5015b44e-bc04-4457-9077-a309b81061d9

EMBARGADO : SHARA BIANCHI SIGNOR
ADVOGADOS
: EDUARDO DE MENDONÇA HEINZ - RS058654
JÚLIO CÉSAR DOVIZINSKI - RS057067
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:41
Código de Controle do Documento: 5015b44e-bc04-4457-9077-a309b81061d9